Tribunal: STF
Processo: RE 90580
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - SUA REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - Valor dado à causa inferior à alçada regimental. 
- Inexistência de ofensa ao art. 6º da Constituição Federal, não tendo a questão constitucional, por outro lado, sido prequestionada. 
Recurso extraordinário não conhecido.